Tribunal: TJDFT
Processo: 0745378-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DESCABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA.

1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da possível traficância, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, o qual menciona que o paciente foi filmado realizando transações suspeitas, e do laudo de perícia criminal.

2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

3. No tocante à prisão domiciliar, o paciente deve comprovar o seu estado de extrema debilidade, bem como a ineficiência do complexo médico penal para o atendimento médico de suas necessidades. Precedentes.

4. Ordem denegada.